Tribunal: TJES
Processo: 0000418-74.2012.8.08.0015
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000418-74.2012.8.08.0015

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: LUAN SANTOS DA SILVA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
.
PRONÚNCIA.
JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO.

PRINCÍP
I
O
IN DUBIO PRO SOCIETATE
.
INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA
E MATERIALIDADE.

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
A
decisão de pronúncia
apenas exterioriza a admissibilidade da acusação para fins de encaminhamento do caso para apreciação do
Tribunal do Júri,
considerando a existência de
indícios de autoria e materialidade, sendo certo que
“
dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal.”
(AgRg no AREsp 824.780/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 11/04/2017)

2.

Aplica-se nesta fase
o princípio
in dubio pro societate,

“não existindo nesse ato qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, porquanto tem por objetivo a garantia da competência constitucional do Tribunal do Júri.”
(ARE 986566 AgR - Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 21/08/2017)

3.
No caso
em julgamento
,
os indícios de autoria e
a materialidade rest
aram
demonstrad
os
através do Boletim
de Ocorrência Policial (fls. 08/110-verso)
,
depoimentos prestados em sede policial (fls.
11/15, 25/28
e 49/51
),
Auto de Reconhecimento Fotográfico (fls. 16/22),
Laudo de Lesões Corporais (fl. 65),

além da prova oral colhida em juízo.

4.

Recurso conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0000418-74.2012.8.08.0015

RECORRENTE: LUAN SANTOS DA SILVA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) RECORRENTE: CLAUDIA BRITES VIEIRA - ES8802

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Nº
00
0
0
418
-7
4
.20
12
.8.08.00
1
5

REC
ORRENTE
:
LUAN SANTOS DA SILVA

RECORRI
DO
:
M
INISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

05

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto
por
LUAN SANTOS DA SILVA

manifestando inconformismo quanto aos termos da d
ecisão
proferida
pel
o

MM. Juízo da
2ª
V
ara de Conceição da Barra

(fls. 233/234-verso) nos autos da
AÇÃO PENAL
deflagrada pelo
M
INISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
que
, em síntese,
pronunciou o acusado como incurso nas sanções contidas
no art. 121,
§
2
º
,
I

(motivo torpe)
e IV (
mecanismo que dificultou a defesa da vítima
) c/c art. 14, II
(na forma tentada)
, ambos
do Código Penal Brasileiro,
contra a vítima
Gabriel Almeida Nascimento
.

Em razões de
fls. 241/244
, pretende a defesa, a despronúncia do ora recorrente por falta de provas da participação na tentativa de homicídio.

Contra-argumentos apresentados às fls. 246/246-verso, pelo desprover do recurso.

Em seguida, o Parecer da d. Procuradoria de Justiça
no mesmo sentido
(ID 6026038).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Narra a denúncia que no dia
07/01/2012, por volta das 22h35m, na Rua Manoel Gomes de Oliveira, bairro São José, em Conceição da Barra, o denunciado
Luan Santos da Silva
, agindo com
animus necandi
, tentou
matar
a vítima Gabriel Almeida Nascimento, vulgo Baiano, mediante disparo
s
de arma de fogo, por motivo torpe e dificultando a defesa da vítima.

Segundo apurado, o
recorrente
e os menores Carlos Nascimento dos Santos e Elizangela Conceição Duarte dos Santos, em unidade de vontades e desígnios, por volta d
as
22h30m, dirigiram-se até o domicílio onde a vítima reside com sua companheira e seus pais, com intuito de lhe ceifar a vida.

Ato contínuo, o denunciado e seu comparsa Carlos arrombaram a porta dos fundos do imóvel em questão, momento em que Gabriel percebeu a movimentação e tentou segurar a porta de seu quarto para que não entrassem.

Infere-se
que pela proximidade, ficou claro que era o denunciado que tentava empurrar a porta e que este
ostentava
uma arma de fogo, sendo certo que com a ajuda do menor Carlos, lograram êxito no arrombamento.

Depreende-se que a vítima tentou correr e pular pela janela,
quando o recorrente e seu comparsa
efetuaram 02 (dois) disparos que atingiram as costas de Gabriel. Este, por sua vez, mesmo ferido, conseguiu correr até um manguezal onde se do escondeu de seus algozes.

Pois bem.

Registro, inicialmente, que
a decisão de pronúncia
apenas exterioriza a
admissibilidade da acusação
para fins de encaminhamento do caso para apreciação do
Tribunal do Júri,
considerando a
existência de
indícios de autoria e materialidade
, sendo certo que
“
dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal.”
(AgRg no AREsp 824.780/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 11/04/2017)

Aplica-se, portanto, nesta fase,
o princípio
in dubio pro societate,

“não existindo nesse ato qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, porquanto tem por objetivo a garantia da competência constitucional do Tribunal do Júri.”
(ARE 986566 AgR - Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 21/08/2017)

No caso
em julgamento
,
os indícios de autoria e
a materialidade rest
aram
demonstrad
os
através do Boletim
de Ocorrência Policial (fls. 08/110-verso)
,
depoimentos prestados em sede policial (fls.
11/15, 25/28
e 49/51
),
Auto de Reconhecimento Fotográfico (fls. 16/22),
Laudo de Lesões Corporais (fl. 65),

além da prova oral colhida em juízo.

Dessa maneira
, constato que a
decisão de pronúncia atendeu ao disposto no art. 413,
caput
,
e
§
1º, do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
, circunscrevendo-se à indicação da materialidade do fato e dos
indícios suficientes de autoria
, mencionando o
s
dispositivo
s
lega
is
em que est
á
incurso o acusado, afastando-se,
dessa maneira,
a possibilidade de absolvição sumária, de impronúncia ou de desclassificação em relação ao recorrente.

Diante do exposto,

sem maiores delongas,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)